Tribunal: TJDFT
Processo: 0036303-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 522 DO CPC/73. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 20, §4o DO CPC/73. NÃO CABIMENTO.
1. Sentença difere de decisão interlocutória não em razão de seu conteúdo, mas pela natureza do provimento, conforme art. 162 do CPC/73. No caso, o agravo retido foi interposto contra ato do juízo de primeira instância que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão de um dos pedidos descritos na inicial, não extinguiu o processo. Trata-se de decisão interlocutória passível de impugnação por agravo nos termos do art. 522 do CPC/73, e não por apelação, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses dos artigos 267 e 269 do CPC/73, situações que caracterizam sentença.
2. Não se conhece de agravo retido em razão da ausência de pedido de análise do recurso em sede de apelo ou contrarrazões.
3. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, nas demandas em que se discute a validade da transferência do pagamento da comissão de corretagem sob o argumento de serem abusivas as cláusulas que atribuem esse encargo ao consumidor, a pretensão central de repetição do indébito está fundada na ocorrência de enriquecimento sem causa, incidindo assim a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV do Código Civil (Tema 938).
4. Para o arbitramento do quantum dos honorários advocatícios com base no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil revogado, consideram-se o grau de zelo dos causídicos, bem como o trabalho por eles realizado e o tempo exigido para o seu serviço, com o lugar da prestação do serviço e com a natureza e a importância da causa conforme as alíneas “a”, “b” e “c” do § 3o do citado artigo.
5. Agravo retido de RAPHA CONSTRUTORA não conhecido. Agravo retido de GILENE ALENCAR conhecido e não provido. Apelação de DOMÍNIO ENGENHARIA conhecida e não provida.